Tribunal: TJSP
Processo: 1514381-60.2025.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO QUALIFICADA DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração defensivos, opostos em face do v. aresto que deu provimento à apelação ministerial, condenando os acusados Marcelo da Costa Cabral e Renato da Costa Cabral, ambos à pena de 8 (oito) anos e 2

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO QUALIFICADA DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração defensivos, opostos em face do v. aresto que deu provimento à apelação ministerial, condenando os acusados Marcelo da Costa Cabral e Renato da Costa Cabral, ambos à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados no patamar mínimo, por violação aos arts. 180, § 1o, e 311, § 3o, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões a serem enfrentadas: possibilidade de reexame do mérito mediante embargos declaratórios e necessidade de prequestionamento para eventuais recursos aos Colendos Tribunais Superiores.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. Diante da inexistência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, verifica-se uma tentativa defensiva de desvirtuamento da função jurídica, com reanálise do mérito recursal, em flagrante violação ao art. 619 do Código de Processo Penal;

4. Havendo pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas nas razões e contrarrazões recursais, reputa-se devidamente prequestionada toda a matéria impugnada.

IV- DISPOSITIVO E TESE:
5. Embargos Declaratórios defensivos rejeitados.